Tribunal: STF
Processo: AI 716258
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
No presente
   agravo regimental, a parte ora agravante, invocando como ofendido
   o art. 93, IX, da Constituição federal, tratou de questão
   relativa à ausência de fundamentos na decisão que indeferiu o
   pedido de conversão do julgamento em diligências, matéria de que
   não se ocupou a decisão ora atacada.
Deficiência na
   fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que nega provimento.